Tribunal: TJDFT
Processo: 0753373-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que, com fundamento no artigo 7o da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n.o 13.709/2018), o condenou na obrigação de fornecer os dados necessários à identificação e localização dos responsáveis pela movimentação bancária da conta para a qual a autora, por equívoco, realizou depósito no valor de R$900,00, a fim de possibilitar a obtenção da autorização para o estorno da referida quantia.
2. Nas razões do recurso, o réu alega: (i) inexistência de conduta ilícita a implicar reparação de danos; (ii); impossibilidade de penalizar o banco em razão da culpa exclusiva da consumidora; (iii) que não pode ser condenado na obrigação de “fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”; (iv) ausência de responsabilidade pelos danos narrados na inicial; (v) “ausência de ato ilícito, negligência ou falha na prestação dos serviços”; (vi) que “não lhe cabe o ônus de estornar os valores envolvidos”; (vii) ausência de “irregularidade que implique na reparação em obrigação de fazer”; e (viii) ilegalidade e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, pugna, “caso entenda V. Exa. pelo ressarcimento da quantia transferida, que este seja procedido de forma simples, por eventual culpa concorrente”.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 24913509) se limitam a repetir argumentos já lançados na peça de defesa (ID 24913489), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, em especial acerca da autorização prevista no artigo 7o da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n.o 13.709/2018).
5. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição de argumentos apresentados na contestação, já apreciada pelo Juízo de origem.
6. Deixou, portanto, de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
7. Ausente, assim, a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
8. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1334363, 07084224120208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264117, 07003927820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332786, 07073239120208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328780, 07084904020208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Tais os fundamentos, impõe-se o não conhecimento do recurso.
10. Recurso não conhecido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.